Tribunal: TJDFT
Processo: 0745976-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SUBSISTÊNCIA. DIGNA. DEVEDOR.
1. A execução deve ser feita no interesse do credor, mas deve respeitar a dignidade do devedor, razão pela qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, da sua dignidade e da sua família.
3. É permitida a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.